Tribunal: TJPA
Processo: 0800951-53.2017.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800951-53.2017.8.14.0501

APELANTE: CARLOS DE OLIVEIRA HERINGER

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0800951-53.2017.8.14.0501

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE MOSQUEIRO

EMBARGANTE: CARLOS DE OLIVEIRA HERINGER

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA – OAB/PA 15.875

EMBARGADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS DE OLIVEIRA HERINGER, em face do acórdão de id. 19322996, assim ementado:

“EMENTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 DIAS – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI Nº 9.656/98. EXERCICIO LEGAL DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”.

Inconformada, a parte apelante, interpôs no id. 19471663, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que há OMISSÃO no acórdão embargado, quanto a inversão do ônus da prova do consumidor.

Alega que a conduta da ré/apelada impediu, de forma indiscutível, a purgação da mora por parte do recorrente, razão pela qual se mostra indevida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde com base no art. 13, II da Lei nº 9.656/98, sendo de rigor a reforma da sentença.

Nesse sentido, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que se reconheça que a embargada impediu a purgação da mora.

Contrarrazões ofertadas no id. 19630458, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, Adianto que não assiste razão ao embargante, senão vejamos:

O acórdão embargado entendeu que a parte autora só comprovou o pagamento (tardio) das parcelas de junho e julho de 2016,restando pendente ainda a parcela de agosto de 2016 que permaneceu inadimplida.

Ressaltou ainda que na correspondência (id. 10866666 - Pág. 2), o plano de saúde deixou claramente registrado as diversas possibilidades de o consumidor ter acesso ao boleto de pagamento e a outras informações, seja através da unidade da empresa ou mesmo por meio do telefone em que presta atendimento aos clientes, o que afasta a alegação do recorrente de que teria tido dificuldades de resolver a sua pendência financeira.

Neste sentido, a operadora do palno de saude se desincumbiu do ônus de comprovar que agiu no exercicio regular de direito.

Por outro lado, a parte autora, em nenhum momento sequer apresentou algum numero de protocolo, e-mail, registro de ocorrência policial, registro de ligação telefônica, como meio de comprovação minima, da alegação de que foi impedida de efetuar o pagamento pela operadora do plano de saude.

A simples alegação acompanhada de depoimento prestado por terceiros, alegando falhas no website da empresa demandada, não é suficente para comprovar que realmente foi impedida de efetuar o pagamento, no prazo e na forma contratual.

Não se perca de vista que, conforme bem ressaltado na sentença de primeiro grau: “o histórico financeiro do beneficiário apresentado pela parte requerida mostra contumaz atraso no pagamento das mensalidades do plano de saúde, sendo que desde julho/2015 até setembro/2016, praticamente todas foram adimplidas com mais de 60 (sessenta) dias após o vencimento (Id 7665363). Deste modo, não é crível admitir que os atrasos, geralmente pelo período de 60 (sessenta) dias, sempre se davam em razão da dificuldade de acesso (não demonstrada) à 2ª via dos boletos supostamente não enviados”.

Deste modo, não há de se falar em inversão do ônus da prova, como justificativa para dispensa do ônus de produção de provas pela parte autora.

Neste sentido, a inversão do ônus da prova em razão da vulnerabilidade do consumidor destina-se a facilitar os mecanismos de defesa dos seus direitos em relação aos prestadores de serviços, atendendo aos critérios estipulados no Código de Defesa do Consumidor , artigo 6º , VIII , contudo, não isenta a parte da produção de prova mínima do que sustenta.

Portanto, depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

No caso ente tela, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024